Tribunal: CARF
Processo: 10640.900395/2014-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVO.
É incabível o processamento do recurso voluntário apresentado fora do prazo legal, nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235/72.Recurso voluntário não conhecido.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10640.900395/2014-74
ACÓRDÃO
3101-004.211 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GODIVA ALIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVO.
É incabível o processamento do recurso voluntário apresentado fora do
prazo legal, nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235/72.
Recurso voluntário não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
Recurso Voluntário. Apresentaram votos divergentes, por escrito, no plenário virtual, os
Conselheiros Laura Baptista Borges e Ramon Silva Cunha, que vencidos, convertem-se em
declaração de voto.
Entretanto, findo o prazo regimental, a Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa não
apresentou a declaração de voto, que deve ser tida como não formulada, nos termos do artigo
114, §7°, do Regimento Interno do CARF.

Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.211 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.900395/2014-74
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Laura Baptista Borges,
Luciana Ferreira Braga, Ramon Silva Cunha, Renan Gomes Rego, Sabrina Coutinho Barbosa, Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Adoto como meu relatório o exposto pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento (DRJ), que descreve de forma sucinta e adequada os fatos constantes dos presentes
autos até a presente fase processual:
Trata o processo de manifestação de inconformidade apresentada em face
do Despacho Decisório, fl. 15, emitido pela DRF em Juiz de Fora/MG, o qual
indeferiu integralmente o pedido de ressarcimento apresentado no PER/DCOMP
no 32036.84356.280612.1.1.10-8347.
O contribuinte foi cientificado da decisão em 14/04/2014, vide AR de fl. 73,
ingressando, tempestivamente, em 13/05/2014, vide fls. 02 a 14, com sua
manifestação de inconformidade, na qual, após discorrer brevemente sobre os
fatos, informa que acumula créditos de PIS e Cofins na proporção das saídas no
mercado interno de seus produtos tributados à alíquota zero. Assim, para efetivar
seu direito de ressarcimento legalmente previsto, apresentou DACON para cada
mês trimestre calendário e PER/DCOMP para o pedido. Porém, no trimestre ora
debatido teve seu crédito glosado, por aparentemente não ter apresentado saldo
em Dacon.
Alega que ao apresentar seu Dacon para os meses de janeiro a março de
2012 teria incorrido em erro ao informar os créditos, qual seja, relacionou todos
os créditos na coluna "Vinculada a Receita Tributada no Mercado Interno" da
DACON, quando o correto seria informar na coluna "Vinculada a Receita NÃO
Tributada no Mercado Interno.".
Informa que tal alegação de erro cometido no preenchimento do DACON
dos períodos em debate poderia ser confirmada na ficha do Dacon que demonstra
os débitos das contribuições, (7A -Cálculo do PIS não-cumulativo e 17A - Cálculo
do Cofins não cumulativo) já que nestas fichas se verifica que apurou receita
tributada à alíquota zero, decorrente da venda de seus produtos. Assim, os
valores dos créditos gerados nos períodos existem, mas foram digitados na coluna
errada do Dacon, ou seja, foram informados todos na coluna de vinculados à
receita tributada, quando o correto seria uma parte na coluna vinculados à
Receita Tributada vinculado e outra, maior parte, na Receita Não Tributada no
Mercado Interno.
Desta forma, seria notório e evidente que incorreu em erro, já que os
créditos de PIS e Cofíns que estaria autorizada a constituir - conforme artigo 3o
das leis 10.637/2002 - PIS e 10.833/2003 -Cofíns - seriam legítimos e vinculados a
Receita Não Tributada no Mercado Interno. Reitera que teria praticamente toda
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.211 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.900395/2014-74
3
sua receita alcançada pela Lei 10.925/2004 que reduziu a zero a alíquota de PIS e
Cofíns para receita decorrente da venda de produtos lácteos.
Considera que tal equívoco no preenchimento do Dacon teria gerado a falsa
impressão de inexistência de créditos, já que a análise do processo foi eletrônica
e, aparentemente, o sistema utilizado pela Receita Federal estaria parametrizado
para ler as informações constantes na coluna "Vinculada a Receita NÃO Tributada
no Mercado Interno. " O contribuinte também informa que verificou seu erro
apenas ao tomar conhecimento do Despacho Decisório ora guerreado. Assim,
tendo em vista corrigir tal informação apresenta agora a Dacon retificadora, uma
vez que o erro teria sido material e não implicaria em alteração no valor do débito
ou do crédito pleiteado em Perdcomp. Apenas pretende corrigir a proporção dos
créditos para que sejam corretamente vinculados à Receita Tributada no Mercado
Interno e à Receita Não Tributada no Mercado Interno existente em cada mês do
trimestre, conforme as vendas realizadas.
Neste sentido, requer-se que seja acolhida a Dacon Retificadora e que a
mesma seja considerada na análise deste processo, eis que demonstraria
corretamente as operações realizadas pela Recorrente no trimestre ora debatido.
Considera que apesar de declarar o DACON de maneira equivocada, requereu
apenas o saldo líquido disponível e como tal deverá ser reconhecido. Reitera que
o Dacon retificador ora apresentado não implicaria em mudança no valor dos
créditos objeto do processo ora debatido.
Esclarece que o débito gerado nas saídas tributadas teria sido liquidado no
próprio Dacon com os créditos gerados nesta proporção e quando necessário com
créditos da proporção Não Tributados, mas em nenhum mês do trimestre este
valor de débito de PIS reduziu o valor do crédito pleiteado, sendo que este
corresponderia efetivamente ao saldo remanescente de crédito.
Reclama que não pode ser lesada em seu direito creditório em face de erro
material decorrente do preenchimento do DACON. Sustenta que a empresa
comprou insumos e serviços no mercado interno com incidência das contribuições
para o PIS e a Cofins e os aplicou em produtos cuia incidência destas contribuições
está reduzida a zero. Desta forma, restaria claro e evidente seu direito ao crédito
e seu direito ao ressarcimento, para que se cumpra o objetivo maior da não-
cumulatividade de desonerar a cadeia produtiva e, neste caso, aplicar de fato o
incentivo de redução de alíquota zero ao setor de laticínios e derivados (queijos).
Novamente requer que seja aceito o Dacon Retificador, mesmo que
apresentado juntamente com esta manifestação de inconformidade, pois seria
este o único demonstrativo possível e necessário à demonstração dos débitos e
créditos de PIS e Cofins, além de comprovar que o saldo efetivamente solicitado é
o saldo correto existente no período em debate para receita não tributada no MI,
crédito objeto do processo ora debatido.
Sobre as compensações não homologadas pelo Despacho Decisório,
sustenta que os créditos existem e seriam de diretos da Recorrente, conforme
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.211 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.900395/2014-74
4
teria comprovado. Assim, requer que sejam homologadas as compensações
vinculadas e que para tanto sejam analisadas as informações e dados já
apresentados, comprovantes do direito ora requerido.
Reclama que a decisão proferida no processo em discussão determina a
cobrança dos "débitos compensados indevidamente". No entanto, a presente
Manifestação de Inconformidade em face das disposições do CTN, dos demais
textos legais e, motivos apresentados anteriormente, suspenderiam tal exigência
e ratificariam seu entendimento, de que a referida decisão deve ser reformada
para o fim de reconhecer as compensações dos débitos.
Considera que já poderia ter acessado o benefício, pois já se passaram
praticamente 2 anos contados da data em que protocolou seus pedidos de
ressarcimento, qual seja, junho de 2012, restringindo-nos sempre à prescrição
qüinqüenal, de tal sorte que o deferimento do benefício ou sua restituição em
valores nominais representa enriquecimento da Fazenda Pública em concorrente
empobrecimento da Recorrente.
Assim, busca através da presente Manifestação de Inconformidade que seja
reconhecido o direito de ver seus créditos corrigidos monetariamente pela SELIC,
nos termos e na forma estabelecida pela Lei 9.250/95 que no parágrafo 4o, do art.
39, que estabelece o direito da impetrante em creditar-se pelos juros calculados à
base taxa da "SELIC" - Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, índice este
que corresponde a correção monetária e juros e que é utilizado pela União para
atualizar seus próprios créditos.
Ao
final,
requer o
acolhimento
da
presente
Manifestação
de
Inconformidade, bem como seja acolhido o Dacon retificador para os meses de
janeiro/2012, fevereiro/2012 e março/2012, conforme recibos e demonstrativos
que seguem anexos, eis que comprovam as razões ora apresentadas pela
Recorrente, mesmo que apresentado juntamente com esta Manifestação de
Inconformidade.
Requer, também, a reforma do Despacho Decisório ora guerreado para o
fim de reconhecer os créditos da Recorrente de PIS NÃO- CUMULATIVO no
montante de R$ 92.458,21 referente ao 1T/2012, que seja determinada a
imediata suspensão da exigência do crédito tributário em face das disposições do
artigo 151 do Código Tributário Nacional até que seja proferido despacho
decisório definitivo.
Novamente, solicita que todos os valores de créditos constantes do pedido
de ressarcimento sejam atualizados mediante a incidência da SELIC, a partir do
período de apuração do crédito em face das disposições das disposições do
Decreto n° 2.138/97 e parágrafo 4o do artigo 39 da Lei 9.250/95.
É o relatório.
Seguindo o regular curso processual, o juízo a quo decidiu pela improcedência da
manifestação, entendendo que esta se limitou a alegações genéricas, sem apresentar provas
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.211 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.900395/2014-74
5
documentais hábeis e suficientes que comprovassem, de forma inequívoca, a existência do crédito
pleiteado. Diante disso, o pedido de creditamento foi indeferido.
Intimada da decisão, a Recorrente interpôs o competente Recurso Voluntário,
reiterando a natureza do crédito apurado e apontando o equívoco cometido nas informações
prestadas no Dacon — posteriormente objeto de retificação —, o que, por sua vez, demonstraria
que o crédito é líquido e certo.
O Recurso Voluntário, contudo, não foi conhecido pela Presidência da 3a Seção de
Julgamento por ter sido interposto intempestivamente. Intimada do despacho que declarou a
intempestividade do expediente recursal, a ora Recorrente apresentou petição de irresignação,
com o objetivo de reverter o decisum que foi, de pronto, objeto de análise e decisão que tornou
sem efeitos o despacho anterior de inadmissibilidade proferido pela Presidência da 3a Seção de
Julgamento.
É o que se tem para relatar.

VOTO
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
De plano, entendo acertado o despacho da Presidência da 3a Seção de Julgamento
que declarou a intempestividade do Recurso Voluntário.
Embora a Recorrente junte aos autos tela extraída do sistema e-CAC, com a
finalidade de demonstrar que este apontaria o prazo recursal de 40 (quarenta) dias, com termo
final em 14/05/2021, tal alegação não se sustenta. Os patronos da Recorrente não são estreantes
neste Tribunal Administrativo e têm pleno conhecimento dos prazos recursais e demais
procedimentos previstos no Decreto no 70.235/72.
Cumpre ressaltar que o referido sistema eletrônico não possui força normativa para
alterar ou ampliar prazos legais, razão pela qual não se acolhe o argumento baseado em sua
contagem.
Conforme reconhecido pela própria Recorrente em sua petição, o prazo para
interposição do Recurso Voluntário é de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 33 do mencionado
Diploma Legal.
No caso concreto, considerando que a intimação do Acórdão recorrido ocorreu em
01/04/2021, o prazo para apresentação do Recurso Voluntário se encerrava em 03/05/2021 (em
razão do feriado de 1o de maio e do fim de semana subsequente). O recurso, entretanto, foi
protocolado apenas em 07/05/2021, sem qualquer demonstração de fato ou ato que suspendesse
ou interrompesse o prazo legal.
Diante disso, a intempestividade é manifesta.
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.211 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.900395/2014-74
6
Pelo exposto, nego provimento ao pleito recursal da Recorrente ante a sua
intempestividade.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Ramon Silva Cunha.
Em que pesem as bem tecidas considerações apresentadas pela ilustre Relatora,
peço vênia para discordar, apresentando uma perspectiva distinta.
Conforme reconhece a Relatora, a Recorrente juntou aos autos tela extraída do
sistema e-CAC, com a finalidade de demonstrar que este apontava o prazo recursal de 40
(quarenta) dias, com termo final em 14/05/2021.
Vale considerar que se trata de informação disponibilizada em sistema eletrônico
eleito e gerido pela administração tributária com a finalidade, entre outras, de controle dos atos
processuais. Nesse sentido, considero irrelevante o fato de os patronos da Recorrente serem ou
não estreantes no contencioso administrativo, já que não me parece razoável que se espere deles
que desconfiem de informações disponibilizadas pela administração tributária enquanto gestora
do referido sistema eletrônico em que constam as informações.
Não se trata, releva registrar, de atribuir força normativa ao sistema eletrônico.
Apenas de reconhecer que se os atos praticados pela administração gozam da presunção de
legitimidade, deve-se considerar que o comportamento do contribuinte/administrado que se
demonstre ajustado a esses atos deve ser considerado correto, ainda que se venha a reconhecer
posteriormente que o ato da administração carecia de amparo legal.
Não se pode ignorar que a atuação da administração pública deve observar os
princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. São princípios que
se encontram expressamente mencionados no art. 37 da Constituição Federal.
Nesse sentido, ao fazer constar em seus sistemas que o prazo para manifestação do
contribuinte, em relação à intimação recebida para ciência da decisão de primeiro grau, seria até o
dia 14/05/2021, considero imperioso reconhecer que a expectativa do Recorrente, a quem
compete acreditar que a Administração Pública age dentro da legalidade, se ajusta. Essa
expectativa pressupõe também que, atendendo uma noção básica de moralidade, a administração
aja com honestidade, lealdade, boa-fé e probidade, buscando sempre o interesse público e o bem
comum.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.211 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.900395/2014-74
7
Conforme já registrado supra, espera-se que a Administração Pública, que gerencia
tanto o sistema eletrônico quanto o processo administrativo, não possa surpreender o
Administrado/Recorrente com a conclusão de que a informação disponibilizada por ela estava
incorreta e o prejuízo processual é dele. Não se estabeleceria uma relação de confiança nesse
contexto, fragilizando a noção de presunção de legitimidade dos atos administrativos.
Nesse sentido, voto por conhecer da petição de e-fls. 160/163, na qual se discute a
tempestividade recursal, e dar-lhe provimento, de forma a que se conheça do Recurso Voluntário
interposto.
Assinado Digitalmente
Ramon Silva Cunha.

Fl. 185
DF CARF MF
Original